Tribunal: CARF
Processo: 13654.000088/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000088/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SAO JOSE DO ALEGRE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO AO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.
AUTO DE INFRAÇAO DE OBRIGAÇAO PRINCIPAL. INEXITÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
Constatado o não recolhimento de contribuições tratadas na Lei no 8.212/91, a
fiscalização lavrará o respectivo auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento o levantamento “CB – Cesta básica”.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000088/2009-63
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13654.000088/2009-63, em face do acórdão no 09-27.775 (fls. 187/194), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 13 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.208.501-6 emitido e consolidado
em 02/02/2009, no valor de R$74.435,49.
A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via postal AR (fls. 22),
do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF em 25/09/2008, fls. 20/21.
Lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 01, fls. 23/24, recebido pelo sujeito passivo,
por via postal AR, em 09/12/2008 (fls. 25). Lavrado o Termo de Intimação Fiscal n°
03/2009 (fls. 26/28). Relata a Auditoria Fiscal que as solicitações foram devidamente
atendidas (fls. 35).,
Conforme Relatório Fiscal de fls. 32/37, a abrangência da fiscalização consistiu na
verificação das folhas de pagamentos do período de 02/2004 a 12/2005 e quanto as
notas de empenho a averiguação pontual nas competências de 03/2004 e 11/2005,
porém com relação a rubrica cesta básica, o período de apuração foi de 02/2004 a
12/2005. Relata em síntese que:
- A competência 01/2004, foi abrangida pela decadência em virtude da Súmula
Vinculante n° 08 do STF, Parecer PGFN/CAT 1617/2008.
- O auto de infração tem por finalidade apurar as contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social, referente a parte da empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais de trabalho - RAT, incidentes sobre a folha de salários
de servidores; a rubrica cesta básica, concedida pelo sujeito passivo a seus servidores,
bem como a contribuição incidente sobre as notas fiscais de prestação de serviços.
- As contribuições lançadas incidem sobre:
a) remunerações de servidores não informadas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, em épocas próprias, relacionadas nos
Relatórios de Lançamentos - Levantamento FP - FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO
II;
b) o valor bruto da nota fiscal/fatura, pela empresa contratante decorrente da prestação
de serviços através de cessão de mão de obra ou empreitada, conforme Relatório de
Lançamentos - Levantamento R e R1 - RETENÇAO NOTA FISCAL, ANEXO I;
c) a cesta básica concedida como liberalidade do Município aos servidores
competências 02/2004 a 12/2005, não informadas na GFIP, em épocas próprias,
demonstradas no Relatório de Lançamentos - Levantamento CB - CESTA BASICA,
ANEXOS III, IIIA e IIIB.
- As remunerações dos segurados citados nos itens anteriores a e e foram apuradas na
forma definida pelo art. 28, inciso I da Lei n° 8.212/91.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

- Transcreve os dispositivos legais: art. 22, I e II da Lei n° 8.212/91 e'Í-art. 201, I do
Decreto n° 3.048/99.
- Quanto a incidência de contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura, traz o art.
31, § 3° da Lei n° 8.212/91. E, art. 93 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de
14/07/05.
- Com relação ao pagamento de cesta básica, a legislação previdenciária prevê que não
integram o salário-de-contribuição “a parcela in natura recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE,
nos termos da Lei n” 6.321, de 14/04/76” (Lei n° 8.212/91, art. 28, § 9°, alínea “c” e
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 214,
§ 9°, III).
- As parcelas referidas no item acima, quando pagas ou creditadas em desacordo com a
legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis, conforme art. 214, § 10 do
RPS.
- A base legal que ensejou o presente auto de infração encontra-se na legislação
constante do relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, que integra este AI,
especialmente a Lei n° 8.212/91 e o Decreto n° 3.048/99.
Não houve retenção dos 11% sobre os valores brutos das notas fiscais de prestações de
serviços.
- Como os fatos geradores e bases de cálculo das contribuições previdenciárias,
lançados, não foram informados pelo Município nas GFIP, será encaminhado relatório
específico ao Ministério Público Federal pela ocorrência, em tese, do crime de
sonegação de contribuições previdenciárias previsto no art. 337-A do Código Penal.
Em 16/02/2009, apensado a este processo os processos de n° 13654000089/2009-16,
13654000093/2009-76 e 13654000091/2009-87 (fls. 145).
O sujeito passivo foi cientificado da presente autuação por via postal AR em
10/02/2009, fls. 01 e 143; e, apresentou impugnação 'em 12/03/2009 (fls. 146/180),
onde requer o seu cancelamento alegando em síntese que:
- ... sobre parte da receita tributada pela Receita Federal não incide contribuição
previdenciária
- 0 Município de São José do Alegre, por meio da Lei Municipal n” 786, de 25 de junho
de 2001, autorizou e implantou a concessão de cestas básicas aos servidores públicos
municipais, abrangendo tanto os ativos como os inativos (doc. 03).
- A partir de então, todos os servidores públicos municipais, além do salário mensal,
passaram a receber, como auxílio, uma cesta básica composta dos seguintes itens:
(...)
- Ressalte-se que o referido benefício foi uma forma encontrada pelo Município de São
Jose' do Alegre de colaborar com os servidores públicos e suas famílias, e não uma
forma indireta de remunerá-los.
- Cita o art. 28, § 9°, da Lei no 8.212/91.
- ... para que o benefício da cesta básica fosse considerado salário indireto percebido
pelo servidor, deveria também ser considerado como resultante direta de sua força de
trabalho, uma verdadeira recompensa e, neste caso, é impossível tal afirmação.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

- Colaciona doutrina e jurisprudência que se posicionam no sentido de afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre as cestas básicas concedidas aos
servidores públicos.
- ... há ainda que se considerar que, com o advento da Lei n” 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), não pode o Poder Público (União, Estados e Municípios)
contrair parcelamento, ou arcar com qualquer despesa, que não haja previsão em sua L.
O.A
- A Lei Municipal n° 922/2008, que estimou a receita e fixou a despesa para o exercício
de 2009, não fez previsão de pagamento ao INSS, eis que o Município não se considera
seu devedor. Por isso, ad argumentandum tantum, for considerado legítimo lançamento
em comento, não há como ser quitado, nem mesmo parcelado neste exercício.
- Após o levantamento e análise pelo Setor responsável, não foi encontrado no
arquivo municipal nenhum documento que comprovasse a efetiva retenção dos
11% sobre referidas notas fiscais.
- Para se evitar maiores discussões, a Prefeitura Municipal de São José do Alegre
efetuou o recolhimento do valor cobrada por esse suposto débito fiscal (doc. 4), não
havendo, destarte, o que se discutir quanto a esse item.
- O auto de infração aponta, ainda, a ausência de recolhimento de contribuição social
dos servidores públicos Amado Donizete (no período de fevereiro de 2004) e Sebastião
de Almeida (em janeiro de 2005).
- Como comprovam as folhas de pagamento e relatórios da GFIP em anexo (doc. 5),
houve o devido recolhimento de contribuição previdenciária dos servidores no período
destacado.
- Conforme folhas de pagamento em anexo, possível observar que há plena
compatibilidade dos seus valores com os informados nos relatórios da GFIP.
- Apresenta-se documentação (doc. 6) que comprova o efetivo e correto recolhimento
das contribuições sociais referentes ao financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa.
- ... diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como da quitação da
contribuição supostamente devida, requer-se o cancelamento do Auto de Infração n”
37.208.501-6, diante da improcedência do débito apurado.
Consta em fls. 181 e 184, que o AI DEBCAD n° 37.208.504-0 foi baixado por
pagamento com redução de 50% em 16/03/2009. Dessa forma, desapensado deste
processo principal o processo de n° 13654000091/2009-87, referentes ao débito quitado.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
AI DEBCAD N° 37.208.501-6 de 02/02/2009
AUTO DE INFRAÇAO DE OBRIGAÇAO PRINCIPAL. NAO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. CESTA BÁSICA. FORNECIDA EM DESACORDO COM O
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

Constatado o não recolhimento de contribuições tratadas na Lei n° 8.212/91, a
fiscalização lavrará o respectivo auto de infração.
Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado a remuneração auferida em
Luna ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
A alimentação fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário de-contribuição para
os fins da Lei n° 8.212/91.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 197/212,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Retenção de 11%.
Quanto a este ponto, a DRJ de origem assim se manifestou:
Em relação a retenção e ao recolhimento de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto
dos serviços contidos em NF/FAT/REC de prestação de serviços, a Impugnante afirmou
que não foi encontrado nenhum documento que comprovasse a efetiva retenção,
efetuando o recolhimento do valor cobrado (fls. 162, 179 e 183), não apresentando
contestação.
Por sua vez, o contribuinte assim se manifestou em seu recurso voluntário:
“Nesse ponto, faz-se necessário apenas a declaração de quitação dos valores recolhidos
pelo Município de São José do Alegre quando da apresentação de Impugnação.
O v. acórdão recorrido reconheceu que “em relação à retenção e ao recolhimento de
11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços contidos em NF/FAT/REC de
prestação de serviços, a Impugnante afirmou que não foi encontrado nenhum
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

documento que comprovasse a efetiva retenção, efetuando o recolhimento do valor
cobrado (fls. 162, 179 e 183), não apresentando contestação”.
Todavia, tendo o v. acórdão, em sua parte dispositiva, mantido o crédito tributário
exigido, sem qualquer menção ao valor quitado pela Prefeitura Municipal de São José
do Alegre, para se evitar maiores discussões ou exigência em dobro, que se espera a
manifestação expressa referente à quitação desse valor recolhido.”
Não cabe ao CARF se pronunciar quanto à quitação ou não do débito.
Portanto, ao que se verifica, a matéria em questão (retenção de 11%) é matéria
não impugnada, não tendo o contribuinte se insurgindo quanto a tal matéria, seja em
impugnação, seja em recurso voluntário.
Contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários de servidores.
Quanto as contribuições incidentes sobre as remunerações dos servidores, não
informadas na GFIP em época própria, a Impugnante apresenta, em anexo a impugnação, cópias
de folhas de pagamentos (fls. 174, 177 e 179) referente a competência 01/2005 e 02/2004 e
cópias da Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP das GFIP retificadas em
06/03/2009 e 06/01/2009 respectivamente (fls. 175/176, 178 e 180), entendendo assim estar
comprovado o devido recolhimento de contribuição previdenciária dos servidores Sebastião de
Almeida em janeiro de 2005 e Amado Donizete em fevereiro de 2004.
Contudo, a Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via
postal AR (fl. 23), do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF em 25/09/2008, fls. 21/22.
Ocorre que o início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou
qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Desse modo, tendo o contribuinte buscado sanar as irregularidades somente após
o início da ação fiscal, não há como considerar que houve espontaneidade, estando correto o
procedimento da fiscalização em lavrar o auto de infração, o qual foi consolidado em
02/02/2009.
Portanto, carece de razão a recorrente quanto ao pedido de improcedência do
lançamento.
RAT.
Quanto à alegação da contribuinte de apresentação de documentação que
comprova o efetivo e correto recolhimento das contribuições sociais referentes ao RAT, entendo
que há equívoco por parte da contribuinte.
Primeiro porque não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem tal
fato alegado.
Segundo porque o lançamento em questão se refere às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, referente à parte da empresa e ao RAT (destinada ao
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho) incidentes sobre a folha de salários de
servidores; a rubrica cesta básica, concedida pelo sujeito passivo a seus servidores, bem como a
contribuição incidente sobre as notas fiscais de prestação de serviços.
Ou seja, a acusação fiscal é de que incidem tais contribuições sociais
previdenciárias sobre tais valores, tendo o contribuinte se insurgido quanto a tal exigência,
porém, quanto ao RAT (que é uma contribuição social previdenciária), sustenta que recolheu tais
valores, o que não faria sentido, por total contradição.
Em outras palavras, ao que se verifica, o contribuinte sustenta que recolheu RAT,
porém, não compreende que a acusação fiscal é de que o valor do RAT seria de valor diverso ao
recolhido, pois na base de cálculo do RAT deveria ser incluído o valor da rubrica cesta básica,
bem como dos valores pagos aos servidores Sebastião de Almeida em janeiro de 2005 e Amado
Donizete em fevereiro de 2004.
Portanto, sem razão o recorrente quanto a esta alegação. Todavia, conforme se
verifica abaixo, em relação ao lançamento de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, referente à parte da empresa e ao RAT sobre a rubrica cesta básica, deve ser dado
provimento, neste tocante, ao recurso do contribuinte.
Alimentação in natura.
A contribuinte se insurge quanto ao levantamento "CB – Cesta básica”, referente a
contribuições incidentes sobre remunerações pagas em forma de utilidades (alimentação).
O
Ato
Declaratório
PGFN
no
03/2011
autorizada
à
dispensa
da
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL de apresentação de contestação e de
interposição de recursos que verem sobre pagamento in natura do auxílio alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
(grifou-se)
Portanto, o valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos
empregados, mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
Desse modo, tratando-se o levantamento “CB – Cesta básica” de contribuições
sociais destinadas à Seguridade Social, referente à parte da empresa e a destinada ao
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000088/2009-63

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - RAT, incidentes sobre a rubrica cesta
básica (fornecimento in natura do auxílio alimentação), entendo que deve ser afastada a
tributação em questão, devendo ser decotado do lançamento o levantamento “CB – Cesta
básica”.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para decotar do
lançamento o levantamento “CB – Cesta básica”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 491
DF CARF MF
Original